Tribunal: STF
Processo: AI 787942
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. 
   REQUISITOS PARA FILIAÇÃO À FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES 
   LOJISTAS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE 
   ESTATUTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.